Tribunal: CARF
Processo: 10552.000334/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000334/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PERFIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/08/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A falta de declaração de fatos geradores previdenciários na declaração em
GFIP constitui descumprimento de obrigação acessória previdenciária passível
de penalização conforme prescrito pelo art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n.°
8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/08/2005
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2).
PROCESSO
REFLEXO.
IDENTIDADE
DE
PROVAS.
PROCESSO
PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os autos
em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos
elementos de prova, deve a decisão proferida no processo principal, ser
observada também no processo reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000334/2007-75
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 10-
17.262, da 8a Turma de Julgamento da DRJ/POA, que julgou procedente em parte o lançamento
e cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/08/2005
AI n° 37.021.782-9
Constitui infração a empresa apresentar GF1P com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a constitucionalidade
das leis.
O lançamento deve ser revisto quando comprovada a inexatidão dos valores
apurados.
Conforme o Relatório Fiscal da infração, trata o presente de Auto de Infração de
Obrigação acessória, CFL 68 lavrado porque:
No exame da documentação apresentada pela empresa - folha de pagamento, RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GF1Ps, bem cOmo consulta
no banco de dados constantes do sistema CNISA- Cadastro Nacional de Informações
Sociais do INSS, constatou-se que a empresa apresentou GFIP's do período de 06/2003
a 12/2003, 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 08/2005, não incluindo a totalidade dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme planilhas anexas e detalhamento
abaixo.
PLANILHA "AI 68 - RAIS - Valores Não declarados em GFIP" — tal planilha
demonstra os valores de remuneração pagas aos segurados empregados declarados pela
empresa em RAIS, conforme consulta aos Si remas Informatizados do INSS, sem que
tenha havido a correspondente declaração obrigatória em GFIP, e valores declarados em
RAIS em valores superiores aos declarados em GFIP. Esclarecemos que o valor
consignado nesta Planilha refere-se a diferença entre o valor declarado em RAIS e o
declarado em GFIP, para aqueles empregados cuja remuneração foi informada a menor
em GFIP. Os dados relativos as RAIS Ano Base 2003 e 2004 foram consultadas nos
sistema da Previdência Social, e relativo ao ano de 2005, extraído do backup de entrega
fornecido pela empresa em disquete.
PLANILHA `AI 68 - FOLHA DE PAGAMENTO - Valores não declarados em GFIP"
— tal planilha demonstra os valores de remuneração pagas aos segurados empregados
discriminados nas Folhas de Pagamento apresentadas, sem que tenha havido a
correspondente declaração obrigatória em GFIP, ou quando declarada, em valores
menores do que os discriminados nas Folhas dê Pagamento respectivas. Tais
empregados não foram informados nas RAIS.
PLANILHA — "Maior Remuneração a Empregados" - Tal Planilha discrimina a maior
remuneração declarada em GFIP paga a seus empregados, mês a mês, usada para aferir
o pró-labore dos sócios-gerentes e administrador, considerado empregado, de acordo
com o Art. 201, § 3° do Decreto n° 3.048/99 e discriminados nas Planilhas "PRO-
LABORE"e "Administrador - Empregado".
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

Esclarecemos que os valores foram aferidos no período de 06/2003 até 09/2003 para os
dois sócios, em valores iguais a maior remuneração paga a empregados, sendo eles
Senhor Jose Carlos Sczepanski Argoud, sócio gerente detentor de 90% do Capital da
empresa, conforme Contrato Social apresentado e, Ana Beatriz Posada Antunes,
também sócia-gerente com 10% do Capital da Empresa, cobrados no Levantamento
intitulado "PRO —Sócio Gerente".
A partir de 01/10/2003 a Senhora Ana Beatriz passa ser a sócia-gerente detentora de
95% do Capital Social com a saída do sócio majoritário, restando 5% do Capital Social
para a nova sócia admitida, Senhora Cibele Mendes Pedrotti. A planilha demonstra a
partir de 10/2003 o pró-labore somente para Ana Beatriz. Os valores respectivos
constam da Planilha "AI 68 — Pró-Labore — Não Declarado em GFIP".
Destacamos que em relação ao Senhor Jose Carlos Sczepanski Argoud, os valores
foram aferidos a partir de 01/10/2003, em valores iguais a maior remuneração paga á
empregados, data em que o mesmo se retira da sociedade mas continua gerenciando a
mesma, na condição de Administrador empregado, discriminados na Planilha intitulada
"AI 68 - Administrador-Empregado'.
PLANILHA "TOTAIS POR LEVANTAMENTO" - Nesta planilha encontra-se
totalizados os fatos geradores das contribuições não declaradas nas GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, por levantamento, correspondendo a remuneração dos segurados empregados
não declaradas em GFIP bem como valor aferidos de pró-labore do sócio gerente e
remuneração do administrador-empregado.
Regularmente notificada do lançamento a contribuinte apresentou Impugnação
onde alega, em síntese, que:
PRELIMNARMENTE:
1) seria nulo o lançamento por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa pois a Fiscalização não lhe teria entregado os documentos em que se
fundamentou para o lançamento e, com isso, restou impossibilitada a defesa
por não poder examinar referidos documentos;
2) seria nulo o lançamento também por ofensa ao princípio da legalidade e da
segurança jurídica, eis que inexistiria base legal para o lançamento;
3) haveria também cerceamento da defesa por ter a Fiscalização retido
documentos pelo menos até 01/09/2006, não restando outro caminho que não
a devolução do prazo para apresentação de defesa ou a declaração da nulidade
do lançamento;
Tratando das razões de mérito já a partir de sua exposição dos fatos, argumenta
ainda a Impugnação, também em síntese, que:
1) os supostos empregados declarados em RAIS e não declarados em GFIP não
seriam funcionários da impugnante mas sim da empresa TRIUNFO e, como
tal, foram declarados por aquela empresa;
2) haveria erro material na apuração dos valores relativos aos empregados que
constariam em folha de pagamentos e não constariam em GFIP ́s, eis que,
analisando por amostragem as listas de funcionários indicadas pela
Fiscalização se constatariam diversos erros materiais que aponta na peça
impugnatória;
3) a indicação do sócio da autuada como empregado de 10/2003 a 08/2005
contraria o que a CLT define como vínculo empregatício e que, após ter
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

deixado a sociedade, referido sócio atuou esporadicamente na empresa apenas
a título de auxílio à sua esposa, sócia majoritária da impugnada, a título de
assessoria, uma vez que a empresa, por exigência legal, precisa de um
administrador;
4) referido sócio prestaria serviço de natureza autónoma à empresa, sem vínculo
empregatício, sendo indevido o seu enquadramento como empregado, atraindo
a aplicação do artigo 110 do CTN;
5) relativamente à sócia majoritária, argumenta que a contribuição previdenciária
exigida foi declarada inconstitucional pelo STF, sendo por isso indevida a sua
exigência no presente feito;
Ao final, requer a nulidade de todo o lançamento e, alternativamente, requer a
relevação da penalidade aplicada nos termos do artigo 291 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Tendo em vista a impugnação acima, a DRJ/POA entendeu que ao autos deveriam
ser baixados em diligência a fim de que:
O autuado irresignado com a autuação , apresentou tempestivamente defesa
acompanhada de documentos (fls. 66 a 138), onde se destacam as seguintes alegações:
a) Durante a fase de defesa (até 01.09.2006) ainda haviam documentos da empresa que
serviram de base para a apuração do lançamento em poder da auditoria fiscal
(apresentada cópia de recibos destes documentos);
b) Os segurados declarados nas RAIS's e não incluídos nas GFIP's eram empregados da
empresa TRIUNFO, para a qual a autuada prestou serviços no Paraná (apresentada
cópia da RAIS de 2003);
c) Houve erro na identificação dos segurados indicados como constantes nas Folhas de
Pagamento e não incluídos nas GFIP's. Cita nomes de segurados que constaram nas
GFIP's para os quais foram levantados valores como se tivessem sido omitidos
(apresentada cópia das GFIP's com estes segurados).
Da análise da impugnação e dos documentos acostados, verifico a necessidade de
realização de diligência fiscal para que o órgão preparador apresente manifestação
conclusiva quanto aos argumentos apresentados. Devem também ser prestadas outras
informações que se julgue importantes para fundamentar a decisão.
À vista disso, a Fiscalização apresentou o Relatório Aditivo de fls. 156 a 220 onde
analisa pormenorizadamente todos os itens do despacho da DRJ/POA, asseverando quanto ao
item “b” acima:
B) Em relação a letra "b" da página 141, a defesa apresenta a título de RAIS o que
parece ser um arquivo gerador da RAIS impresso em formato de texto. Tal anexo por
não se revestir das formalidades legais, não permite análise conclusiva, deixando
transparecer o intuito ardiloso. Necessitando para isto de consultas complexas e
demoradas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil.
Vale lembrar que foi lavrado o Auto de Infração 86, DEBCAD 37.021.783-7, por deixar
a empresa cedente de mão-de-obra de elaborar folhas de pagamento e Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social-GFIP. Neste Auto de
Infração foram citadas as empresa Consorcio Triunfo SBS, CNPJ n° 05.747.964/0001-
11 e Construtora Triunfo S/A,CNPJ n° 77.955.532/0001-07 e, foi julgado procedente.
De qualquer forma segue as informações, conforme alega a defesa que os segurados
declarados nas RAIS da Empresa Perfil e não incluídos nas GFIPs desta, eram
empregados da empresa TRIUNFO , para a qual a notificada prestou serviço no Paraná.
No entanto, não especificando a defesa, na folha 68, que se trata de duas empresas
jurídicas com CNPJ diferentes. Cita, ainda, na folha 68 , "A prova do que acima foi
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

afirmado, resta substanciado mediante a apresentação da RAIS do alio de 2003,
justamente pelas competências firmadas pela Auditora, onde consta de forma expressa o
nome da empresa TRIUNFO, como sendo funcionários dela" e, apresentando as provas
nas folhas 125,126,127,128,129,130 e 131.
Com as provas que fazem parte das folhas acima citadas, de 125 até 131, anexadas pela
defesa, causa perplexidade, uma vez que as RAIS apresentadas são da PERFIL
CONSULTORIA LIDA, constando seu CNPJ, endereço e a empresa para quem ela
prestou serviço, que é para Consorcio Triunfo SBS, CNPJ n° 05.747.964/0001-11, nas
folhas 125 até 129 e, Construtora Triunfo 14 S/A,CNPJ n° 77.955.532/0001-07, nas
folhas 130 e 131.
Conforme pesquisa nos sistemas corporativos da Receita Federal, foi apurado que nas
GFIPs apresentadas tanto pela Consorcio Triunfo SBS e Construtora Triunfo S/A, não
foram _ declarados os trabalhadores, no período levantado pela fiscalização, como
sendo seus empregados. Este seria o primeiro ponto, no segundo, há empregados que
em 2003, citados pela) _ defesa, que em nenhum momento foram empregados dessas
empresas Triunfo.
A defesa cita (destaca) um total de quarenta e um (41) empregados, (folha 68) e
apresenta como prova arquivo gerador de RAIS, em linguagem de computador,
declarada pela EMPRESA PERFIL CONSULTORIA LTDA, (folhas 124 até 138)
afirmando que seriam ESTES EMPREGADOS da Consorcio Triunfo SBS, CNPJ n°
05.747.964/0001-11. O arquivo gerador de RAIS apresentado é a própria prova contra a
defesa, pois se trata de um documento declarado pela empresa e neste ponto, cabe
alertar o advogado que deixou de observar a Lei 10.358, de ) __ 27/12/2001, dos
DEVERES DE TODOS OS QUE PARTICIPAM DE PROCESSO. O Código de
Processo Civil dá nova redação para o art.14, " São deveres das partes e de todos
aqueles que de qualquer forma participam do processo":
I- expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II- proceder com lealdade e boa fé;
III- não formular pretensões, nem alegar defesa, ciente de que são destituídas de
fundamento;
IV- não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessário à declaração
ou defesa do direito.
Deixou de observar também, o Código de Ética e Disciplina da OAB, art 6o "É defeso
ao —advogado expor os fatos em juízo falseando deliberadamente a verdade ou
estribando-se na má fé", e Art.2° do mesmo Código, II, "atuar com destemor,
independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé".
Prossegue analisando um a um e extensamente todos os empregados que a
Impugnação alega terem sido indevidamente incluídos no lançamento e que seriam empregados
da empresa TRIUNFO, culminando com a seguinte informação:
Este relatório está composto de sessenta e cinco (65) folhas, o que corresponde a um
percentual estimado em 86,15% do seu total, gasto em tempo de pesquisas,
argumentações e apresentação de tabelas para comprovar o óbvio, desnecessariamente,
isto é, provar que a RAIS de 2003, , assim como os valores lançados em folhas de
pagamentos são declarações da empresa PERFIL.
E após apresentar planilha em que demonstra as alterações que serão procedidas
no lançamento, encerra sua análise informando que:
Com estes novos valores , planilha acima, o valor do Auto de Infração passa de RS
69.536,52 para R$ 67.891,18, conforme planilha anexa.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

Regularmente intimada a se pronunciar sobre as informações acima em
17/07/2008 (Aviso de Recebimento às fls. 229, página 4 do volume 2), a recorrente deixou
transcorrer in albis o prazo de que dispunha para se manifestar.
Vindo a julgamento a Impugnação, a DRJ/POA julgou procedente em parte o
lançamento para retificar a multa tal como informado pela Fiscalização na diligência, rejeitando
todos os demais argumentos da defesa.
Intimada do Acórdão em 13/10/2008 (Aviso de Recebimento às fls.242, página 17
do volume 2), a empresa apresentou Recurso Voluntário em 07/11/2008 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.244, página 19 do volume 2), que é mera cópia da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme visto acima, o presente Recurso Voluntário é mera cópia da
Impugnação apresentada e já apreciada pela autoridade julgadora de primeira instância.
E sendo mera cópia da impugnação apresentada, faculta o artigo 57, §3o, do
anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015 que,
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1oA ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida.(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
É exatamente o caso dos autos.
Entretanto, considero que além dos argumentos já expostos pela decisão de
primeira instância, há alguns outros que pontualmente irei indicando à medida da transcrição que
abaixo passo a fazer:
Voto
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra Perfil Consultoria Ltda por omissão da
declaração de fatos geradores de contribuições previdenciárias que foram levantados na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n° 37.021.785-3, lavrada na
mesma ação fiscal, relativos a diferenças de remunerações de empregados declaradas
nas folhas de • pagamento e/ou nas RAIS's da empresa, pró-labores aferidos e
remunerações de administrador ex-sócio aferidas.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

Inicialmente, cumpre explicar que não serão apreciadas neste julgamento as alegações
relativas à inconstitucionalidade da contribuição previdenciária referente à remuneração
dos sócios (segurados contribuintes individuais) por tratar-se de matéria cuja
competência é exclusiva do Poder Judiciário, conforme previsto no Título IV, Capítulo
1[1 da própria Constituição Federal e também no art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de
16 de agosto de 2007. Discutir na esfera administrativa se houve ou não ofensa aos
ditames constitucionais, além de invasão de competência, configura desobediência à
norma reguladora da função administrativa, eis que a constitucional idade das leis é
vinculada para a Administração Pública, não cabendo tal questionamento senão perante
o Poder Judiciário.
Além dos argumentos cima, no que diz respeito à análise de constitucionalidade
de lei, ainda deve ser acrescentado que já há entendimento sumulado deste conselho segundo o
qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Prosseguindo na transcrição do decisão que ora adoto como fundamento do meu
voto:
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa argüida, cabe esclarecer que não assiste
razão ao impugnante quando alega que lhe faltou cópia dos documentos utilizados para
fundamentar o lançamento e que ficou sem saber a sua razão. O Relatório Fiscal da
Infração, o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e seus anexos são claros quanto aos
fatos e • circunstâncias que embasaram — indicam claramente os fatos geradores
omitidos nas GFIP's —,justificaram — apresentam a fundamentação legal — e
quantificaram — apresentam planilhas demonstrando a composição da multa aplicada
— o lançamento. A fiscalização utilizou documentos da própria empresa, ou seja,
baseou-se em informações produzidas pelo contribuinte que documentam, ou deveriam
documentar, adequadamente os fatos geradores ocorridos.
Restou esclarecido pela diligência fiscal realizada que os documentos devolvidos ao
contribuinte na fase de defesa não foram utilizados para a apuração do lançamento.
Além disso, o sujeito passivo teve oportunidade de se manifestar sobre o resultado desta
diligência — concluída dois anos após o lançamento e que tratou de praticamente todos
os seus aspectos — e nada apresentou.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas de que tenha havido ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da segurança jurídica, bem como de
inexistir base material para o lançamento.
No tocante à caracterização do Sr. José Carlos Sczepanski Argoud como empregado é
necessário ressaltar alguns aspectos Na forma da lei, são segurados empregados para
fins de aplicação da legislação previdenciária, independentemente da denominação
("nomen juris") que se lhes dê, as pessoas físicas que prestem serviços em que estejam
presentes os elementos que caracterizeis este enquadramento, conforme previsto no art.
12, 1, "a'' da Lei n° 8.212/91. Ou seja, quando os serviços prestados têm caráter não-
eventual, assim entendidos aqueles relacionados direta ou indiretamente com as
necessidades e atividades normais da empresa, são executados sob subordinação desta
— com sujeição do empregado ao poder de direção do empregador —, e ainda,
pessoalmente e mediante remuneração.
Devemos então analisar estas características nos serviços prestados pelo Sr. José Carlos
Sczepanski Argoud. Ele foi sócio-gerente da empresa até 09/2003 e mesmo após a sua
retirada continuou a gerenciá-la conforme atestam alguns documentos. A presença dos
requisitos pessoalidade e onerosidade (remuneração) são inequívocos nos serviços
prestados, tendo sequer sido contestados. A pessoalidade foi inclusive marcada por sua
assinatura e seu carimbo de gerente.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

Quanto aos demais requisitos, entendo que assinar contratos de trabalho, rescisões e
avisos prévios são atividades diretamente relacionadas com as atividades normais da
empresa — administração de recursos humanos —, ou seja, com a consecução da sua
atividade fim, tendo, portanto, caráter não-eventual. A subordinação também ficou
evidente, haja vista que ele colocou seus trabalhos à disposição, prestando auxílio e
assessoria ao contribuinte, que foi quem assumiu os riscos da atividade econômica, pois
segundo a própria defesa este tipo de empresa precisa de um administrador por
exigência legal.
Destarte, considero os valores pagos pelos serviços prestados nestas atividades como
sujeitos às contribuições relativas aos segurados empregados.
Por fim, no tocante às alegações referentes à existência de erros nos fatos e bases
levantados, os quais têm reflexo direto na quantificação da multa da presente infração,
verifico que a auditora fiscal autuante durante a diligência realizada conferiu
detalhadamente.
todos os documentos apresentados na fase de defesa, consultou os sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, confrontou as informações obtidas com os
dados apurados e concluiu haver pequenas alterações a proceder por ter identificado
valores apurados em duplicidade e/ou por ter conseguido identificar alguns
trabalhadores que havia considerado como sem cadastro. Através de Relatório Aditivo,
a fiscalização indica claramente, por levantamento (base em que foram identificados os
fatos geradores — RAIS ou folha de pagamento), competência e segurado, os valores
dos salários-de-contribuição que devem ser excluídos da base utilizada no cálculo do
valor da penalidade aplicada, quais sejam:

A auditoria fiscal apresenta também os reflexos que estas exclusões causam na apuração
do montante da multa, através do demonstrativo do cálculo do seu novo valor, na
planilha às fls. 211.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

Diante da constatação destas incorreções, reconhecidas pela própria fiscalização
entendo que este AI deve ser retificado para se excluir a parte dos valores a elas
correspondentes. Assim, considerada a retificação do lançamento que tem direito o
autuado, o valor da multa aplicada deve ser reduzido de R$ 69.536,52 (sessenta e nove
mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinqüenta e dois centavos) para R$ 67.891,18
(sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos).
Além destes argumentos bem expostos pela decisão de primeira instância,
relembro que o presente se trata de Auto de Infração de Obrigação Acessória (CFL68), aplicado
em decorrência do lançamento principal, relativo às contribuições patronais decorrentes da
mesma ação fiscal conforme se apura no Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF de fls.
26, constituídas por meio da NFLD DEBCAD no 37.021.785-3 e autuada no processo no
10552.000311/2007-61 que, julgado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF em 17/04/2013, negou provimento ao Recurso Voluntário por meio do Acórdão no 2803-
002.245.
E a esse respeito, prescreve o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de
09/06/2015, que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Tal reunião processual em razão da vinculação dos lançamentos aos mesmos
elementos de prova tem por objetivo conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, contribuindo decisivamente para o atingimento do que o
artigo 2o, da Lei. no 9.784/99 determinou fosse observado pela Administração Pública no âmbito
do Processo Administrativo:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Este Conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, que os processos reflexos seguem sempre a decisão
proferida no Processo Principal, a teor dos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA POR INFORMAÇÃO FALSA
EM GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000334/2007-75

2. Inexistindo matéria recursal distinta, deve ser replicado, ao julgamento do processo
reflexo, o mesmo resultado do julgamento do processo principal.
Ac. 2402-007.309, de 04/06/2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa decorrente
da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma
sorte do que foi definitivamente decidido para este último.
Ac. 9202-008-197, de 25/09/2019

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2010, 31/03/2010, 09/04/2010, 01/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações autuadas
em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
AC. 1402-004.049, de 18/09/2019
Assim, também por decorrência do que já foi decidido no processo principal, meu
voto é pela manutenção integral da decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital